Tribunal: TJDFT
Processo: 0716881-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716881-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCUS ALEXANDRE DE CARVALHO E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PROVIDO. 1. Inobstante seja o crime de tráfico de drogas de perigo abstrato, isto é, não necessita de resultado naturalístico para sua concretização, há a necessidade de demonstração de sua destinação para a difusão ilícita. 2. Na espécie, os relatos das testemunhas policiais, em que pese dotados de grande relevância, não foram suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 3. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar, com a certeza necessária, o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta para àquela tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (posse de droga para uso pessoal), com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente. 4. Recurso provido. O recorrente aponta violação aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, alegando a inexistência de fundamentação idônea para a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse da substância para consumo pessoal, levando-se em consideração a expressiva quantidade de droga acondicionada junto a uma balança de precisão e tesoura. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Destarte, delineados os contornos do conjunto probatório, verifica-se que as provas constantes dos autos são, de fato, insuficientes para concluir que as porções de maconha encontradas na residência do ora recorrente seriam destinadas à difusão ilícita” (ID Num. 32238600 - Pág. 11). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017